Tribunal: TJDFT
Processo: 0744768-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0744768-63.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: STEFFANY ALVES FERREIRA APELADO: RAFAEL MACHADO BRAZ, ELMIRO JERONIMO BRAZ D E S P A C H O Intime-se a apelante Steffany Alves Ferreira para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, bem como trazer a declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 20 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator